Tribunal: STF
Processo: ARE 1205020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 32, pp. 1-2):
    APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. DOLO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203 DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO. Preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União, devido à nomeação de Defensor Dativo para atuar na defesa dos interesses do Réu, durante a greve da Defensoria Pública da União. É improcedente a arguição de nulidade do processo pela atuação do Defensor Dativo, sob a alegação de que teria ofendido ao princípio do Defensor Natural previsto no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento de nulidade, por força do art. 499 do CPPM. Não se argui nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ex vi do art. 501 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, mediante a alegação de licenciamento do Réu das fileiras militares. A teoria do tempo do crime, no direito penal militar, é a teoria da atividade, consagrada no art. 5º do CPM. Na época dos fatos, o Réu era militar. Assim, o processo não deve ser extinto, sem qualquer previsão legal nesse sentido. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Dormir em serviço. Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria execução da conduta, segundo a doutrina. Os autos atestam a vontade livre e consciente de o Réu praticar a conduta típica de dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no art. 203 do CPM. Materialidade, autoria, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade comprovadas pelas provas produzidas em juízo, bem como pelo documento que atesta que o militar estava designado para o serviço, no dia dos fatos. O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e consciente do Apelante ao assumir o risco de dormir em serviço. Existência de período certo para descanso durante o serviço. Inexistência de dúvida a militar em favor do Réu. Constitucionalidade do art. 203 do CPM, que se enquadra entre os crimes de perigo abstrato. Precedentes do STF e do STM. Descabimento de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito no direito penal militar, por absoluta falta de previsão legal. Prequestionamento. Inexistência de mácula aos dispositivos constitucionais mencionados. Apelo desprovido. Decisão unânime.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos “princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade”.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o crime previsto no art. 203 do Código Penal Militar, por ser de perigo abstrato, é incompatível com a Constituição da República.
    Na origem, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com aplicação do tema 660 quanto às apontadas ofensas aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e inadmitiu-se o apelo extremo quanto às alegações remanescentes com base no caráter infraconstitucional da controvérsia e nos enunciados sumulares 279 e 282/STF (eDOC 37).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas se limitam a infirmar os fundamentos da decisão objurgada quanto ao caráter oblíquo ou reflexo das ofensas à Constituição apontadas, sem nada se afirmar a respeito da incidência da Súmula 279/STF.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente